Tribunal: TJDFT
Processo: 0762006-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO EM REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA, NEXO CAUSAL E DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por HITOMI KOJIMA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso dos valores despendidos com medicação de quimioterapia para câncer de bexiga, sob o argumento de que "a autora se valeu de meio privado para adquirir os medicamentos sem qualquer justificativa e sem observar os requisitos necessários para o sequestro de verbas públicas (demonstração de falta de estoque e apresentação de três orçamentos), de modo que não há que se falar em direito ao ressarcimento das quantias, porquanto não configurada a recusa ao fornecimento do medicamento por parte do réu."
2. Alega a recorrente que "o dever de fornecer a medicação nasce quando tal medicação é prescrita pelo médico, seja da rede pública, caso dos autos, seja da rede privada". Aponta que “a prova dos autos está em conformidade com o que a autora afirmou na sua petição inicial, que o uso do medicamento foi solicitado por médico da rede pública e, após a inércia do DF em fornecer a medicação, a autora adquiriu o medicamento e ingressou com a ação judicial.” Pede a reforma da sentença e provimento de seus pedidos.
3. Recurso tempestivo (ID 34779929) e dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 34779930.
4. Conforme se extrai dos autos de no 0711626-57.2020.8.07.0016, distribuído em 06/03/2020, foi deferida tutela de urgência, no mesmo dia, para determinar que o recorrido “forneça à parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento padronizado Gencitabina 2000mg, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde.” O processo foi sentenciado em 17/05/2021. No entanto, anteriormente à demanda, a recorrente teve que comprá-los nas farmácias da rede privada, em razão da urgência do tratamento, com diagnóstico de neoplasia maligna da bexiga, sendo 3 caixas com aplicações, no valor de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais), adquiridas em 03/12/2019, 06/01/2020 e 06/02/2020.
5. O deferimento autônomo de reembolso, após a livre aquisição pela recorrente, exige a efetiva demonstração da omissão estatal e da falta de estoque dos medicamentos, o que não se verifica no presente caso. Embora no ID 34779909 - Pág. 2 conste Relatório Médico, datado 13/02/2020, quando a autora era atendia pelo Hospital Regional de Taguatinga, em que o médico especialista recomenda o uso da medicação pleiteada na demanda 0711626-57.2020.8.07.0016, ajuizada em 06/03/2020, os medicamentos foram adquiridos anteriormente ao pedido, não havendo provas da omissão estatal.
6. Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, do nexo causal e do dano. No presente caso, não há comprovação de recusa do Estado em fornecer os medicamentos pleiteados. Ausentes, pois, os elementos para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão e fundamentar a condenação, mantenho a sentença.
7. Recurso conhecido e NÃO provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.